Tribunal: TJPA
Processo: 0814348-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814348-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA Nº 024/2023-CEL/SEVOP/PMM. INABILITAÇÃO DO CERTAME. DECISÃO DE PISO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
em face da Decisão Monocrática de Id. 160
54224,

por meio do qual reconheci e neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,

mantendo os termos da decisão de 1º grau para não suspender o procedimento licitatório nº 17.203/2023-PMM, no qual o ora Embargante alega violação ao devido processo legal formal e substancial nesse certame, no entanto não apresenta provas inequívocas para corroborar o alegado.

Inicialmente, o embargante suscita os seguintes pontos:

1.

“ERRO MATERIAL” na decisão monocrática, na tentativa de sanar suposto erro no “pronunciamento judicial que não foi objeto de apreciação do julgador de origem”. Isto é, o Embargante aduz que a questão da viabilidade técnica de transporte e execução não foi apreciado por esse Relator.

Veja-se, que o Embargante opôs o recurso em tela, alegando
erro material
na decisão ora embargada.

Ante esses argumentos, requereu o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração, de maneira que fosse sanado o erro material da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 16879278).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

De antemão,
é mister reforçar que os embargos de declaração podem ser opostos para tentar corrigir os itens a seguir, dispostos no Art. 1.022, I, II, III, Parágrafo Único, I e II do CPC:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Levando-se em consideração a legislação processual civil supra, será de fácil compreensão que o recurso utilizado pelo Embargante, para sanar suposto erro material na decisão monocrática, não merece prosperar.

Isso porque um dos objetos do Agravo de Instrumento, interposto seria a questão da suspensão do certame.

Pois bem. Verifica-se,
in casu
, que a ação mandamental fora intentada visando a suspensão do procedimento licitatório nº 17.203/2023-PMM, sob alegação de violação ao devido processo legal formal e substancial. Ao que se observa nas razões recursais, a empresa recorrente relata que participou do procedimento licitatório nº 17.203/2023-PMM, modalidade concorrência nº 024/2023-CEL/SEVOP/PMM, aduzindo que foi inabilitada sob o fundamento de não atendimento ao item 13 do edital.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que aquando do julgamento do recurso administrativo (ID. 16002657), constatou-se que a habilitação da agravante foi negada sob o argumento de haver outras irregularidades que violam a lei do certame, ao contrário do que discorre nas razões recursais.

Assim sendo, como se sabe, o edital é a lei interna do certame e a participação no processo licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do procedimento, sobretudo quando não há notícia nos autos de que tenha havido qualquer impugnação do seu teor a tempo e modo pelos interessados.

Nessa fase do procedimento licitatório, o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a agravante em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo os princípios da isonomia dos concorrentes e da vinculação ao instrumento convocatório.

O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumprir as exigências estabelecidas no ato convocatório.

Nesse sentido, já julgou esse Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REJEITADA.
INABILITAÇÃO DA EMPRESA AGRAVADA.

DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU SUSPENSA. DECISÃO UNÂNIME. I- O Município agravante suscita a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, qual seja o Presidente da Comissão Especial de Licitação. Todavia, não consta nos autos ter havido outra decisão proferida por autoridade superior, razão pela qual o Presidente da comissão de licitação é sim autoridade coatora e, portanto, legitimado para figurar no polo passivo da demanda. II- No mérito, extrai-se dos autos que a empresa agravada foi inabilitada em razão da proposta apresentada conter algumas inconsistências que inviabilizaram a análise justa e adequada da proposta com o projeto apresentado. III- A Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos administrativos, prevê alguns princípios expressos que deverão ser observados durante o processo licitat&oacu.

(6759521, 6759521, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-29).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL.

REGULARIDADE DO AGIR DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
1. O inconformismo da empresa agravante se dá quanto a sua inabilitação do certame licitatório, alegando que apresentou todos os documentos previstos no Edital, exceto o documento de adimplência perante a Prefeitura Municipal de Tucuruí. 2. Analisando os autos, entendo que o agravante não me convenceu com suas razões, pois deixou de cumprir o requisito 7.14.7 do Edital de Licitação. Dessa forma, não poderia ser habilitado em face do princípio da isonomia, uma vez que o licitante que apresentou todos os documentos necessários iria concorrer em igualdade de condições com aquele que deixou de cumprir os requisitos. Ademais, o instrumento convocatório deve ser lei interna no processo de licitação, não podendo a Administração Pública decidir de forma diferente, salvo se houver erro insignificante ou apresente outro documento cabal que supra a omissão, o que não ocorreu no caso em comento. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

(1250936, 1250936, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19).

Isto posto, vê-se que as alegações trazidas pela Embargante não têm o condão de modificar a decisão Embargada, já que inexiste prova inequívoca de suas alegações, capaz de reformar a decisão guerreada, máxime quanto a suposto erro material no
decisum
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2024